Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727902-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNANDES ALVES CHAVES, NORLI APARECIDA RODRIGUES NODARI TEIXEIRA, DERICK NODARI TEIXEIRA, MIRIAM DE JESUS TEIXEIRA, RODOLFO ANTONIO OLIVEIRA LEYTON, LISEU TEIXEIRA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, FENIX MINERACAO EIRELI, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Recadastrem-se os advogados subscritores das notificações de IDs nos 52788708 a 52788713 e intimem-se-os a comprovar a comunicação da renúncia aos mandantes, conforme determina o art. 112, do CPC. Sem prejuízo, tendo em vista que a renúncia foi apresentada também em nome de toda a banca advocatícia Carvalho Dantas, Lelis e Palhares Advogados Associados, intime-se a advogada remanescente, Isabela Todd Silva Freire, OAB no 54.338, a esclarecer se permanecerá representando os mandantes, para os fins do § 2o do citado art. 112, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator